Tribunal: TJMT
Processo: 1047153-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047153-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), SANDRA DE JESUS GONCALVES - CPF: 025.688.991-07 (AGRAVANTE), E. G. G. M. - CPF: 088.480.831-96 (AGRAVANTE), HIGOR AFONSO FIGUEIREDO MENDES - CPF: 060.675.541-19 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEANDRO RIBEIRO MENDES - CPF: 713.263.162-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA DE JESUS GONCALVES - CPF: 025.688.991-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA DA ROCHA GARCIA - CPF: 034.978.841-38 (TERCEIRO INTERESSADO), E. B. R. G. - CPF: 709.276.321-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓSTUMA. PRESCINDIBILIDADE. ATOS URGENTES. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. TRATAMENTO MÉDICO DE HERDEIRO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento do inventário, mantendo o sobrestamento até a decisão final em ação de reconhecimento de paternidade póstuma ou pelo prazo máximo de seis meses. Os agravantes pleiteiam a expedição de alvará judicial para levantamento de valores destinados ao pagamento de dívidas do espólio e custear tratamento médico de herdeiro menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento do inventário durante a suspensão processual decorrente de ação de investigação de paternidade póstuma, especificamente para a prática de atos urgentes destinados à preservação do patrimônio do espólio e à proteção de direitos fundamentais de herdeiro menor, mediante a realização de expedição de alvará judicial para quitação de dívidas e custeio de tratamento médico.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece deveres específicos ao inventariante de administrar o espólio e zelar pelos bens com diligência, incluindo o pagamento de dívidas e despesas necessárias para conservação do patrimônio, mesmo durante a suspensão processual.

4. O artigo 314 do CPC expressamente ressalva a possibilidade de realização de atos urgentes durante a suspensão processual para evitar dano irreparável, o que se aplica tanto às obrigações pecuniárias que geram juros e multas moratórias quanto às despesas médicas de herdeiro menor.

5. A jurisprudência reconhece que a existência de ação de investigação de paternidade não impede necessariamente o prosseguimento do inventário, desde que preservados os direitos de todos os interessados mediante reserva de quinhão da potencial herdeira.

6. As despesas médico-hospitalares de menor revestem-se de caráter alimentar e humanitário, sendo imperativo que o processo sirva como instrumento de efetivação de direitos fundamentais, em observância aos princípios constitucionais da proteção integral à criança e do melhor interesse do menor.

7. A reserva do quinhão hereditário da potencial herdeira, já determinada nos autos da ação de investigação de paternidade, constitui medida adequada e suficiente para preservação de seus eventuais direitos sucessórios, não justificando a paralisação absoluta do inventário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão processual do inventário em razão de ação de investigação de paternidade póstuma não impede a realização de atos urgentes destinados à preservação do patrimônio do espólio e proteção de direitos fundamentais dos herdeiros. 2. É possível a expedição de alvará judicial durante a suspensão do inventário para quitação de dívidas do espólio e custeio de tratamento médico de herdeiro menor, desde que preservados os direitos da potencial herdeira mediante reserva de quinhão e observadas as cautelas processuais adequadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 314, 618, II, 619, III e IV, e 628, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000212222566001 MG, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 17/02/2022; TJ-SP - AI: 21242423120228260000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 25/07/2022; TJ-MT - AI: 1013432-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HIGOR AFONSO FIGUEIREDO MENDES e E. G. G. M.
, menor, representado por sua genitora,
SANDRA DE JESUS GONCALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã, no
Procedimento de Jurisdição Voluntária Proposto nos Termos do Provimento n. 25/2022-CGJ n. 1001875-32.2023.8.11.0088
, que indeferiu o prosseguimento do feito, mantendo a decisão de sobrestamento proferida anteriormente até a decisão final nos autos de reconhecimento de paternidade n. 1000657-27.2024.8.11.0025 ou pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, ou até a apresentação do resultado do exame de DNA, o que ocorrer primeiro, a contar da decisão agravada.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão que manteve o sobrestamento do inventário até a conclusão da ação de investigação de paternidade póstuma ou pelo prazo máximo de 6 (seis) meses viola os deveres legais do inventariante previstos nos artigos 618, inciso II, e 619, incisos III e IV, do CPC. Sustentam que, mesmo durante a suspensão processual, o inventariante deve continuar zelando pelo patrimônio do espólio, sendo imperativo o pagamento de dívidas urgentes no valor de R$ 45.623,54 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), referentes a IPVA, licenciamento, multas e despesas de conserto do veículo Toyota Hilux, cuja inadimplência continuada implica acréscimo de juros e multas moratórias que reduzem o patrimônio hereditário.

Argumentam ainda que há urgência na liberação de R$ 18.990,44 (dezoito mil novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos) para custear o tratamento de saúde do menor Enzo Gabriel Gonçalves Mendes, herdeiro do falecido, conforme comprovado por laudo médico e receita médica juntados aos autos. Alegam que essas despesas se revestem de caráter alimentar e humanitário, pois dizem respeito à preservação da saúde de um herdeiro absolutamente incapaz, sendo que a demora na liberação desses recursos poderá acarretar prejuízo irreparável à saúde do menor, comprometendo a continuidade de seu tratamento médico.

Por fim, sustentam que o artigo 314 do CPC ressalva a possibilidade de realização de atos urgentes durante a suspensão processual "a fim de evitar dano irreparável", enquadrando-se perfeitamente na exceção legal tanto as obrigações pecuniárias do espólio quanto a saúde do herdeiro menor. Requerem a concessão da tutela antecipada recursal e, ao fim, a reforma da decisão agravada para autorizar a expedição de alvará judicial no valor total de R$ 64.613,98 (sessenta e quatro seiscentos e treze reais e noventa e oito centavos), com a devida prestação de contas posterior, argumentando que a medida não prejudicará a transparência nem os direitos da potencial herdeira cuja paternidade está sendo investigada.

Restou deferida parcialmente a tutela antecipada recursal pleiteada para “
determinar o prosseguimento do inventário, devendo o juízo de origem proceder à análise dos pedidos de expedição de alvará judicial para levantamento dos valores pleiteados pelos agravantes, observadas as seguintes diretrizes: a) manutenção da reserva do quinhão da potencial herdeira, conforme já determinado nos autos da ação de investigação de paternidade; b) análise criteriosa da documentação comprobatória das dívidas do espólio e das necessidades médicas do menor; c) fixação de condições para a prestação de contas detalhada pelo inventariante; d) oitiva do Ministério Público, na qualidade de custos legis
” (id. 338439372).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do recurso (id. 345657377), sob o fundamento de que, embora o inventário esteja sobrestado em razão da ação de reconhecimento de paternidade, a jurisprudência admite o prosseguimento mesmo diante da investigação de paternidade, desde que resguardados os direitos da potencial herdeira, mediante reserva de quinhão, reputando adequada a solução já adotada pelo Relator em decisão liminar, para permitir a prática de atos necessários à preservação do acervo hereditário e à proteção da saúde de herdeiro menor, concluindo, assim, pelo parcial provimento do agravo nos termos da decisão liminar de id. 338439372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HIGOR AFONSO FIGUEIREDO MENDES e E. G. G. M.
, menor, representado por sua genitora,
SANDRA DE JESUS GONCALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã que indeferiu o prosseguimento do feito, mantendo a decisão de sobrestamento proferida anteriormente até a decisão final nos autos de reconhecimento de paternidade n. 1000657-27.2024.8.11.0025 ou pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, ou até a apresentação do resultado do exame de DNA, o que ocorrer primeiro, a contar da decisão agravada.

A questão central dos autos reside na aparente tensão entre dois princípios fundamentais do direito processual: de um lado, a necessidade de sobrestamento do inventário diante da pendência de ação de investigação de paternidade póstuma que pode alterar substancialmente a composição do polo sucessório; de outro, os deveres legais do inventariante de zelar pela preservação do patrimônio do espólio e pelos interesses dos herdeiros conhecidos, especialmente quando se trata de menor em situação de vulnerabilidade.

A decisão agravada, embora tenha sido proferida com o louvável propósito de evitar tumulto processual e eventual necessidade de refazimento de atos, não considerou adequadamente as peculiaridades do caso concreto e os princípios que regem a administração do espólio durante o processo de inventário, interpretando de forma excessivamente restritiva o instituto da suspensão processual.

O Código de Processo Civil estabelece, nos artigos 618, inciso II, e 619, incisos III e IV, os deveres e poderes do inventariante, conferindo-lhe não apenas a faculdade, mas o dever de administrar o espólio, velando pelos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, incluindo o pagamento de dívidas do espólio e a realização de despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens, sempre com autorização judicial e ouvidos os interessados.

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

(...)

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

(...)

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Esses dispositivos legais não podem ser interpretados de forma isolada, mas sim em consonância com o artigo 314 do CPC, que expressamente ressalva que "
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia,
determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável
, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição
". Esta disposição reconhece que mesmo durante a suspensão processual, atos urgentes podem e devem ser praticados quando necessários para evitar prejuízos irreparáveis.

No caso em análise, duas situações de urgência se apresentam de forma cristalina. Primeiro, as dívidas do espólio no valor de R$ 45.623,54, referentes a IPVA, licenciamento, multas e despesas de conserto do veículo Toyota Hilux. A inadimplência continuada dessas obrigações fiscais e administrativas acarreta inevitavelmente o acréscimo de juros, multas moratórias e outras penalidades legais, reduzindo o patrimônio líquido a ser partilhado entre os herdeiros. Cada dia de atraso na quitação representa diminuição patrimonial que afeta não apenas os herdeiros conhecidos, mas também a potencial herdeira cuja paternidade está sendo investigada.

Segundo, e de forma ainda mais grave, a necessidade de recursos para custear o tratamento de saúde do menor Enzo Gabriel Gonçalves Mendes reveste-se de caráter humanitário e alimentar. As despesas médico-hospitalares de uma criança não podem aguardar indefinidamente o desenrolar de litígios, sob pena de comprometimento irreversível de sua saúde e desenvolvimento. O princípio da proteção integral à criança e do melhor interesse do menor, consagrados constitucionalmente, impõe que o processo sirva como instrumento de efetivação de direitos fundamentais, não como obstáculo à sua realização.

A jurisprudência tem reconhecido que a existência de ação de investigação de paternidade não impede necessariamente o prosseguimento do inventário, desde que adotadas as cautelas necessárias para preservação dos direitos de todos os interessados. A reserva de quinhão constitui medida adequada e suficiente para tal finalidade, permitindo que o inventário prossiga sem prejuízo aos direitos da potencial herdeira.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO-
AÇÃO DE INVENTÁRIO- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM CURSO- SUSPENSÃO DO FEITO- MEDIDA PRESCINDÍVEL
- RECURSO PROVIDO. -
A suspensão da ação de inventário, em razão da pendência de uma ação de investigação de paternidade, trata-se de uma medida prescindível diante a possibilidade de ser reservado o quinhão do herdeiro excluído, nos termos do art. 628, § 2o do CPC
- Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000212222566001 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022 - destaquei).

“INVENTÁRIO –
Decisão que suspendeu o curso da ação de inventário até o julgamento da ação de investigação de paternidade post mortem - Insurgência – Acolhimento – Desnecessidade de suspensão do curso do inventário, enquanto pendente a ação de investigação de paternidade, bastando que se determine a reserva, em poder do inventariante, do quinhão que caberia ao pretenso herdeiro, para proteção dos interesses do agravante - Medida que, além de preservar os interesses do autora da ação investigatória, não prejudica os herdeiros com a suspensão sine die do inventário, que pode prosseguir normalmente.
Inteligência do art. 628, § 2o, do CPC – Precedentes - Decisão reformada – Recurso provido’. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21242423120228260000 Campinas, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 25/07/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROSSEGUIMENTO DE INVENTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de inventário. A agravante requer a suspensão do inventário até o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, alegando violação ao art. 313, inciso V, alínea a, do CPC. 2.
A questão em discussão consiste em determinar se o inventário deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade.
3.
O inventário deve ter regular prosseguimento, pois até a conclusão da ação de reconhecimento de paternidade post mortem há mera expectativa de direito.
4.
É possível ao pretenso filho requerer a reserva do quinhão
, conforme o art. 628, § 2o, do CPC, mas tal pedido deve ser inicialmente feito nos autos de origem. 5. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22981580420258260000 São Paulo, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLO INVENTÁRIO – CASAL EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TESTAMENTO ENVOLVENDO 50% DOS BENS E HERANÇA –
AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM ANDAMENTO – RESERVA DE QUINHÕES JÁ EFETIVADA
– COISA JULGADA -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO ATÉ CONCLUSÃO DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PARTERNIDADE – PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO
- OBSERVÂNCIA A CELERIDADE E A RAZOABILIDADE (12 ANOS DE TRAMITAÇÃO) - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em observância à celeridade processual, razoável duração do processo e efetiva entrega da prestação jurisdicional, não se justifica a suspensão do processo de inventário e partilha, em virtude da existência de ação de investigação de paternidade em trâmite, quando já foi efetivada a reserva dos quinhões a que possam ter direito os pretensos herdeiros
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013432-23.2022 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023 - destaquei).

É fundamental destacar que as informações constantes dos autos indicam que já foi determinada nos autos da ação de investigação de paternidade a reserva do quinhão hereditário que eventualmente pertencerá à autora daquela ação, caso seja reconhecida a paternidade. Esta circunstância é determinante para a solução da controvérsia, pois demonstra que já existe mecanismo adequado para preservação dos direitos da potencial herdeira, não justificando a paralisação completa do inventário.

Com a reserva do quinhão já determinada, o prosseguimento do inventário não causará prejuízo algum à investigante da paternidade, que terá seus eventuais direitos resguardados. Por outro lado, a manutenção da suspensão absoluta do processo causa prejuízos concretos e mensuráveis aos herdeiros conhecidos, especialmente ao menor que necessita de tratamento médico continuado.

Deve-se considerar ainda que o inventariante tem o dever legal de prestar contas de sua administração, conforme previsto no CPC, o que garante total transparência e controle sobre a destinação dos recursos do espólio. A expedição de alvará para levantamento dos valores pleiteados não representa adiantamento de quinhão hereditário, mas sim utilização de recursos do espólio para finalidades específicas e comprovadas: quitação de dívidas legítimas e custeio de tratamento médico de herdeiro incapaz.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, conjugada com os princípios constitucionais da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, conduz à conclusão de que a suspensão absoluta do inventário, sem possibilidade de realização de atos urgentes devidamente justificados, configura interpretação excessivamente restritiva da lei processual, que pode resultar em prejuízos irreparáveis tanto ao patrimônio do espólio quanto aos direitos fundamentais dos herdeiros conhecidos.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se favoravelmente ao provimento parcial do recurso, reconhecendo a adequação da solução já adotada em sede liminar, que permite a prática de atos necessários à preservação do acervo hereditário e à proteção da saúde de herdeiro menor, desde que observadas as cautelas necessárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do inventário com as seguintes diretrizes: a) manutenção da reserva do quinhão da potencial herdeira, conforme já determinado nos autos da ação de investigação de paternidade; b) análise criteriosa da documentação comprobatória das dívidas do espólio e das necessidades médicas do menor; c) fixação de condições para a prestação de contas detalhada pelo inventariante; d) oitiva do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, sempre que necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026